Tribunal: TJSP
Processo: 1066698-25.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Embargos de declaração - Acórdão pela prejudicialidade da dúvida e pelo não conhecimento do recurso de apelação.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão questionada - Efeito infringente.

Artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Embargos rejeitados.